Tribunal: TJMT
Processo: 1038818-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038818-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA - CPF: 604.444.281-00 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento divergência para dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade de débitos referentes aos meses de janeiro a abril de 2025, determinar o refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo elevado de energia elétrica foi legítima e devidamente comprovada; (ii) estabelecer se a situação enseja a condenação por danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova a cobrança de valores muito superiores à média histórica de consumo, desincumbindo-se do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito.

4.

A concessionária não demonstra de forma suficiente a regularidade das medições e dos débitos, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

5.

A cobrança baseada em consumo não comprovadamente usufruído viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando prática abusiva.

6.

A reiterada ocorrência de cobranças irregulares e a necessidade de sucessivas demandas judiciais evidenciam falha na prestação do serviço.

7.

O dano moral resta configurado diante da prolongada tentativa de resolução administrativa e da reiteração da conduta ilícita, sendo presumido pela gravidade dos fatos.

8.

O valor da indenização observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo caráter compensatório e pedagógico.

9.

A sentença está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de consumo de energia elétrica muito superior à média, sem comprovação idônea da medição, é abusiva e enseja a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento. 2. Incumbe à concessionária comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicado em conjunto com o art. 6o, VIII, do CDC. 3. A reiteração de cobranças indevidas e a frustração de solução administrativa configuram dano moral indenizável. 4. A manutenção do quantum indenizatório é medida que se impõe quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1000720-34.2023.8.11.0010, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 18.03.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
DECLARAR
inexigível o débito existente na UC 6/516261-5, referente aos meses de janeiro/2025 a abril/2025.
DETERMINO
o recálculo da fatura questionada referente aos meses de janeiro/2025 a abril/2025, tomando-se por base a média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores, a qual perfaz 30 kwh, devendo ser cobrado o valor correspondente à época, acrescido dos tributos, bandeiras tarifárias e demais consectários legais.
′′

2.

Em suas razões recursais a Reclamada alega a regularidade na cobrança e a inexistência de dano moral. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Não assiste razão à parte recorrente.

4.

Consta na petição inicial que a parte Reclamante por 3 (três) vezes, necessitou ingressar com demanda judicial (1000808-75.2023.8.11.0009, 1046095-85.2023.8.11.0001 e 1037808-02.2024.8.11.0001), para ver reconhecida as irregularidades na leitura e confecção das faturas. Relata que no processo n. 1000808-75.2023.8.11.0009, houve acordo, sendo que a Ré se comprometeu em refaturar uma fatura de fevereiro/2023, e ainda anuiu com o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização. No processo n. 1046095-85.2023.8.11.0001, transitado em julgado, houve o reconhecimento de irregularidade e a determinação de refaturamento das faturas dos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2023. Além do processo n. 1037808-02.2024.8.11.0001, em fase de cumprimento de sentença, referente às faturas de setembro/23, outubro/23, dezembro/23, janeiro/24 e fevereiro/24.

5.

Em contestação a reclamada sustentou que com base na leitura coletada em novembro de 2024 e fevereiro de 2025, realizou o cálculo do consumo, identificando que a média de consumo no período de três meses foi de 6.070 kWh. Argumentou que ao dividir esse total pelo período equivalente a 90 dias, obtém-se uma média mensal aproximada de 2.023 kWh, de acordo com o consumo real da unidade.

6.

Diante da alegação vertida na inicial e pela comprovação do fato constitutivo do direito afirmado pela parte autora (cobrança de fatura acima da média), resta a parte autora desincumbida do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I).

7.

Nesse passo, competia à parte reclamada a demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se impõe ainda a aplicação da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

8.

A prática de cobrar valores sem que o consumidor tenha usufruído efetivamente da energia configura evidente violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

Portanto, a cobrança de valores não comprovadamente usufruídos pelo Reclamante é abusiva e contraria a legislação vigente, devendo ser desconsiderada. A sentença de primeira instância deve ser mantida.

10.

Inclusive já pacificado pelas
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso que
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. UC RURAL. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO.

LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA.
MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Concessionária que alega legalidade das faturas emitidas, com base na Resolução da ANEEL n. 1000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, o que gerou acúmulo de consumo.

2. A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice, ônus probatório que lhe é imposto, ainda que se tenha como base as leituras plurimensais.

3. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000720-34.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

11.

Quanto aos danos morais, considerando que houve prolongada busca de solução administrativa (id. 352913369), entendo configurado o dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria gravidade dos atos.

12.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

13.

Escorreita, pois, a fundamentação declinada no ato sentencial, sendo inaplicável qualquer reforma em seu conteúdo.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no. 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

18.

Intimem-se as partes.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026